Tribunal: TRF3
Processo: 0005731-68.2012.4.03.6100
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
79/236)

0005731-68.2012.4.03.6100

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1862321

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE TESES. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DA ECT DESPROVIDOS.

1. Não há no acórdão embargado omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a esclarecer via embargos de declaração.

2. E, na hipótese dos autos, trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por DON MARCHE SERVIÇOS COM/ E ADMINISTRAÇÃO LTDA em face da ECT, em relação às cobranças relativas aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2010. No entanto, a ECT apresentou reconvenção, pleiteando os pagamentos dos valores pendentes compreendidos no período entre 02 de maio de 2007 a 17 de maio de 2010, junho de 2010 a setembro de 2010, bem como março de 2011.

3. Em nosso ordenamento jurídico, a reconvenção deve ter o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir que a ação principal, sendo certo que, no caso dos autos, seu objeto é distinto do objeto da consignação em pagamento. Portanto, com a extinção do feito principal, não há como subsistir a reconvenção apresentada pela ré.

4. Intenção de prover efeitos infringentes ao recurso não se coaduna com os objetivos traçados pelo art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil/2015.

5. Na hipótese dos autos, o v. acórdão encontra-se devidamente fundamentado, termos do §1o do art. 489 do Código de Processo Civil/2015, tendo enfrentado todas as questões postas em juízo.

6. Embargos de declaração improvidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração opostos pela ECT, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.